Tribunal: STF
Processo: ARE 1262147
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão de sua intempestividade (eDOC 3).
    Nas razões recursais (eDOC 12), alega-se que, por ser a discussão do recurso extraordinário também ”de natureza processual constitucional e eleitoral”, uma vez que o apelo extremo trata de “suspensão de direitos políticos e condições de elegibilidade/capacidade eleitoral passiva”, a contagem dos prazos recursais deveria operar-se do modo previsto no Código de Processo Civil, havendo omissão na decisão impugnada quanto ao particular.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    Com efeito, a decisão embargada expôs as razões pelas quais se impunha a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    A respeito do ponto suscitado pela parte ora embargante, merece destaque o fato de que, a despeito das questões suscitadas, o apelo extremo foi interposto no bojo de um processo criminal, de modo que inexiste razão idônea à adoção de metodologia de contagem de prazo diversa da prevista no Código de Processo Penal e definida por este Tribunal como aquela a ser adotada em situações como a dos presentes autos.
    Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente